Tribunal: TJES
Processo: 0002818-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002818-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AKSON DA PAIXAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu o recorrido da imputação de homicídio qualificado tentado contra policiais militares. O Ministério Público requer a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e que o réu deveria ser submetido a novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível recurso ministerial contra decisão absolutória do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal; (ii) averiguar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite a interposição de recurso ministerial contra decisão absolutória do Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, desde que esta seja manifestamente contrária à prova dos autos, sem violação ao princípio da soberania dos veredictos.

4. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando destituída de qualquer fundamento nas provas apresentadas. Caso existam duas versões nos autos, cabendo aos jurados escolher entre elas, a soberania do Júri deve prevalecer.

5. No caso concreto, os jurados acolheram a tese defensiva de negativa de autoria, a qual encontra amparo nos elementos probatórios, incluindo o depoimento do réu e a ausência de apreensão da arma de fogo supostamente utilizada.

6. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que optaram por uma versão verossímil, sustentada por provas suficientes, em conformidade com o princípio da íntima convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal do Júri exerce soberanamente sua função de julgamento e sua decisão só deve ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos.

2. É admissível recurso ministerial contra decisão absolutória do Tribunal do Júri quando esta se mostra destituída de suporte probatório nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC n. 900.999/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024.

- STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 24.10.2023.

- TJES, Apelação Criminal, 012170003904, rel. Adalto Dias Tristão, j. 14.09.2022.

- TJES, Apelação Criminal, 001180023465, rel. Fernando Zardini Antonio, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença que consta do ID 10020222, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que acatando decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
o recorrido Akson da Paixão Oliveira da imputação de homicídio qualificado tentado.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 10020230, nas quais pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a decisão pela absolvição teria sido contrária à prova dos autos, havendo a necessidade do apelado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública estadual apresentou contrarrazões no ID 10020233, nas quais alega, inicialmente, a impossibilidade de recurso ministerial contra decisão absolutória do Tribunal do Júri com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sendo tal possibilidade exclusiva para recurso da defesa. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 10481637, no qual opina pelo provimento do recurso e submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença que consta do ID 10020222, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que acatando decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
o recorrido Akson da Paixão Oliveira da imputação de homicídio qualificado tentado.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 10020230, nas quais pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a decisão pela absolvição teria sido contrária à prova dos autos, havendo a necessidade do apelado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Constou da denúncia que, “
no dia 1º de abril de 2022, no Morro do Cabral, nesta Capital, o denunciado, agindo de forma consciente e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima SD/PMES Fernando Silva Oliveira e CB/PMES Tiago Vanini Neppi, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que as vítimas lograram êxito em repelir a injusta agressão
”.

De início, passo a apreciar a tese ventilada pela Defensoria Pública estadual, que nas contrarrazões constantes do ID 10020233, alega a impossibilidade de apelo ministerial contra decisão absolutória do Tribunal do Júri com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, por entender que o citado dispositivo permite apenas recurso da defesa.

A citada norma prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Referido tema já foi objeto de debate no c. STJ, mais especificamente por sua Terceira Seção, em julgamento que “
uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos
” (AgRg no HC n. 900.999/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Destaco, que no caso em julgamento, o recorrido não foi absolvido pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico, havendo o Conselho de Sentença decidido favoravelmente à tese de negativa de autoria do réu.

Dessa forma, não se verifica suporte jurídico para a pretensão do recorrido.

Já em relação ao mérito do recurso ministerial, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o apelado não teria participação no crime.

O recorrido foi denunciado e pronunciado pelo homicídio qualificado tentado, em tese cometido contra as vítimas s SD/PMES FERNANDO SILVA OLIVEIRA e CB/PMES TIAGO VANINI NEPPI, mediante disparos de arma de fogo.

Ao ser interrogado na fase judicial, o recorrido afirmou que, de fato, teria tentado fugir ao avistar os policiais, pois estava na escadaria do Morro do Cabral fazendo uso de um cigarro de maconha, e que tinha ciência de que havia um mandado de prisão expedido contra si, mas que não estava armado, muito menos teria efetuado qualquer disparo contra os agentes de segurança.

Informou ainda que acredita que os policiais afirmaram que ele teria atirado porque ele, Akson, foi alvejado por um tiro disparado por um dos policiais.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho do citado interrogatório:

“Às perguntas do MM. Juiz: (...) que n
ão atirou contra policiais militares; que não foi apreendida arma de fogo com o interrogando; que estava presente no local dos fatos apenas fumando maconha; que quando o interrogando avistou os policiais militares, correu, pois havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor; que não estava armado
; (...) que nada do que foi apreendido na ocorrência pertence ao interrogando; que outras pessoas foram apreendidas na ocasião dos fatos, sendo um adolescente e outra pessoa que foi citada no processo; (...) que, quando tomou o tiro, caiu no chão; que não correu por terreno baldio nenhum, como afirmou um dos policiais; que foi alvejado no beco; que fizeram essas acusações porque o balearam; que disseram que o interrogando tentou contra a vida dos policiais, mas ele nem estava armado. Às perguntas do MP: que estava sozinho na rua quando a polícia chegou, fumando maconha; que a polícia não chegou a entrar na casa do interrogando para abordá-lo;
que antes mesmo de ser abordado, saiu correndo, desarmado; que apreenderam um adolescente que não conhece, mas soube que ele estava morando no Rio de Janeiro; que correu dos policiais que não estavam fardados e foi em direção ao beco; que estes policiais fizeram os primeiros disparos
; ocasião em que encontrou os policiais fardados, sendo que quando tentava retornar para deitar no chão, foi atingido com um disparo nas costas; que todos os policiais atiraram, mas foi atingido pelo segundo grupo; que não passou por quintal baldio, mas caiu no chão quando tomou um tiro; que tomou o tiro nas costas e ficou caído; que não sabe nem onde o adolescente foi abordado, tendo tomado conhecimento disso apenas quando estava dentro da viatura e ouviu os policiais se comunicando via rádio; que não dispensou nenhuma mochila azul com drogas; que estava sem camisa, só de bermuda e chinelo e portando apenas um cigarro de maconha; que não sabe se o cigarro de maconha foi apreendido; que portava apenas um cigarro de maconha, isqueiro e celular; que acha que o adolescente não foi alvejado; que soube que esse adolescente foi para o Rio de Janeiro porque certa vez foi informado que uma audiência foi adiada em razão disso. Às perguntas da defesa: que estava fumando em uma escadaria, mas não sabe declinar o nome dela; que é um local baixo e não dá para ver o acesso dos que chegam ao bairro.” (INTERROGATÓRIO – fl. 241).

Por outro lado, em resumo, as testemunhas de acusação afirmaram que realizaram um cerco para prender o recorrido, e que ele teria empreendido fuga disparando tiros contra os policiais.

Dessa forma, muito embora existam indícios de que o recorrido possa ter, em tese, atentado contra a vida dos policiais, a tese defensiva, diametralmente oposta, também se mostra verossímil, pois não houve apreensão da suposta arma utilizada pelo réu para atirar nos policiais, e também por não haver sido recolhidos os projéteis deflagrados pela suposta arma, sendo o réu alvejado por um tiro desferido por um dos policiais.

Tal situação evidência que as duas versões possuem provas que as sustentem, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre qual entende mais correta, por força do princípio da soberania dos vereditos, o que foi realizado pelo Conselho de Sentença que deliberou de maneira favorável à defesa quando da votação do quesito relativo à autoria.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova suficientes, em consonância com a jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLVIÇÃO OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES ÍNTIMO CONVENCIMENTO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001180023465, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, pois não cabe a este Tribunal questionar a valoração da prova feita pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que soberanamente acolheu uma das versões apresentadas.

A jurisprudência do Colendo STJ se manifesta no sentido de que “
Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados.

Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a instrução processual e pelo que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não existem elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao apelo.

É como voto.